Tribunal: TJMT
Processo: 1008196-61.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008196-61.2022.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS CARLOS MOREIRA - CPF: 046.578.636-73 (RECORRENTE), ELIAS PEREIRA ALVES - CPF: 101.251.806-08 (ADVOGADO), CLESIO JOSE SPOHR - CPF: 612.483.049-34 (ASSISTENTE), FLAVIANE CRISTINA SOUZA DE LANA RIOS - CPF: 018.471.181-94 (ASSISTENTE), GILSON BASSO - CPF: 008.841.691-70 (ASSISTENTE), ROGERS JARDIN DE ARRUDA - CPF: 016.051.911-08 (ASSISTENTE), SIMONE BATISTA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), FERNANDA REGINA SOUZA DE LANA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDA AMARAL NOGUEIRA - CPF: 115.155.196-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO QUALIFICADO [POR MOTIVO TORPE, EMPREGO DE MEIO CRUEL E FEMINICÍDIO], FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA, AUSÊNCIA DE PROVAS DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER -

PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU ABSOLVIÇÃO DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER - HOMICÍDIO - ÁUDIOS ENVIADOS PELO RECORRENTE - ADMISSÃO DO CRIME - VÍTIMA NA PRESENÇA DO RECORRENTE ANTES DE SER MORTA - DEPOIMENTO DE INFORMANTE - RECORRENTE VISTO SAINDO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA - DECLARAÇÃO DE TESTEMUNHA - LIÇÃO DOUTRINARIA - ARESTOS DO STJ E TJMT - INDÍCIOS SUFICIENTES -

ANÁLISE DO FATO CRIMINOSO RESERVADO AO TRIBUNAL DO JÚRI -
CRIMES CONEXOS -
FURTO -
NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS APÓS O HOMICÍDIO - DEPOIMENTO DE INFORMANTE - MERA CONJECTURA DE SUBTRAÇÃO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DE INVESTIGAÇÃO QUE ESTABELEÇA UMA DINÂMICA LÓGICA AO COMPORTAMENTO DO AGENTE - SUBMISSÃO DE JULGAMENTO DE CRIME CONEXO AO CONSELHO DE SENTENÇA - EXIGÊNCIA DE
MATERIALIDADE
E INDÍCIOS DE AUTORIA - ACÓRDÃOS DO TJMT -

OCULTAÇÃO DE CADÁVER - CORPO DA VÍTIMA COLOCADO EMBAIXO DE UMA CAMA - VÍTIMA ENCONTRADA NO LOCAL DO HOMICÍDIO -
ATOS QUE DIFICULTARAM A LOCALIZAÇÃO DO CORPO ELIDIDOS - ARESTO DO TJRS -
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DOS CRIMES CONEXOS - PERTINÊNCIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
ABSOLVER SUMARIAMENTE O RECORRENTE DO FURTO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

O julgamento de crime conexo pelo Tribunal do Júri pressupõe prova de
materialidade
do delito patrimonial e indícios suficientes de autoria.

Se
“
o corpo do ofendido foi localizado na própria residência da vítima, inexiste alicerce suficiente para fundamentar a pronúncia pela acusação do delito de ocultação de cadáver”
(TJRS, AP NU 70063187587 RS)
.

R
ecurso provido parcialmente

para absolver sumariamente o recorrente do furto e da ocultação de cadáver, mantida a pronúncia por
homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio], furto simples
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1008196-61.2022.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTE(s):

LUIS CARLOS MOREIRA

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por LUIS CARLOS MOREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe NU 1008196-61.2022.8.11.0042), que o pronunciou por homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio], furto e ocultação de cadáver - art. 121, § 2º, I, III e VI, art. 155,
caput
, e art. 211, todos do CP - (fls. 389/398 - ID 182992552).

O recorrente sustenta que: 1) os indícios de autoria seriam insuficientes para a pronúncia; 2) não houve ocultação de cadáver porque
“a vítima se encontrava no mesmo local em que faleceu, sem nenhum cobertor ou semelhante sobre ela”.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, absolvido da ocultação de cadáver (fls. 403/410 - ID 182992556).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 414/421 - ID 182992559).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 422 - ID 182992560).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E FURTO - PRONÚNCIA - Pedido para despronunciar o réu por ausência de provas. Absolvição do crime de ocultação de cadáver e, na dosimetria da pena, a consideração dos bons antecedentes - Impossibilidade - Decisão de pronúncia possui caráter processual - Existência de materialidade e indícios de autoria - Mero juízo de admissibilidade da acusação - Matéria afeta ao Tribunal do Júri - Princípio in dubio pro societate - Ocultação de cadáver - Corpo totalmente escondido embaixo da cama - Aparente intenção de dificultar a localização do corpo - Competência para julgamento é do Conselho de sentença - Crime conexo - Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - fls. 448/459 - ID 183273704)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No início da manhã do dia 15 de outubro de 2021, no interior da residência situada na Rua 15, n. 17, Bairro João Bosco Pinheiro, nesta cidade, o denunciado, por motivo torpe e por meio cruel (com emprego de asfixia), ceifou a vida da sua então ex-companheira Fernanda Regina Souza de Lana, por razão da sua condição de sexo feminino, além de subtrair coisas móveis que lhe pertenciam, vindo ainda a ocultar o seu cadáver. [...]

De acordo com as palavras de familiares da ofendida, a convivência entre o casal nunca foi harmônica, devido aos frequentes impulsos agressivos do denunciado, decorrentes de seu ciúme excessivo e pelo fato de exigir da ofendida constantemente que lhe entregasse algum valor em dinheiro que ela obtinha através do seu próprio trabalho. [...]

Antes de deixar a cena do crime, porém, e valendo-se da situação de menor vigilância no recinto, resolveu o denunciado se dirigir até o local onde a ofendida costumava guardar as suas economias, levando consigo o valor em

espécie de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que lhe pertencia, resultado da venda de cosméticos que realizava, além de seus cartões de crédito e documentos pessoais. [...]

Não satisfeito, o indiciado, na mesma data, também enviou diversas mensagens de áudio através de aplicativo de telefone a uma das pessoas com que a vítima havia se relacionado depois da separação (Gilson), afirmando

repetidamente, de maneira incisiva, que ele havia mexido com a sua mulher e que, por tal razão, ele somente sairia da cidade após também assassiná-lo (Relatório policial; IDs Num. 86965019 - Pág. 55/61).

Além de estar sobejamente demonstrado que o crime doloso contra a vida foi cometido por razão da condição do sexo feminino da vítima, as provas colhidas em fase inquisitorial revelam que o móvel do ilícito penal não foi senão a pretensão não correspondida do denunciado de reatar a convivência e o seu inconformismo em relação ao fato de ela ter se relacionado com outros homens após a separação, torpeza consequente do sentimento possessivo que o alimentava.

Evidente está também que o denunciado, a fim de alcançar o seu intento feminicida, lançou mão de ato cruel, causando-lhe acentuado padecimento, esganando-a até que ela não conseguisse mais respirar. [...]

Ante o exposto, DENUNCIO LUÍS CARLOS MOREIRA como incurso nas sanções dos arts. 121, §§ 2º, I, III e VI, c/c 2º-A, I; 155, caput; e 211; c/c 61, II, f, e 69, todos do Código Penal [...]”

(Tiago de Sousa Afonso da Silva, promotor de Justiça - fls. 113/119-ID 182992461).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] a materialidade delitiva está suficientemente comprovada, diante do laudo pericial de necropsia da vítima, demais laudos periciais, relatórios de investigação; boletim de ocorrências nº 2021.269291; e certidão de óbito.

Ademais, o laudo pericial da vítima constatou que a morte da vítima se deu por asfixia mecânica por esganadura, conforme assinalado no laudo pericial 1.1.01.2021.028710-01 - (id 86965019).

Ainda, a autoria delitiva também resta satisfatoriamente indiciária, notadamente considerando as provas orais produzidas nos autos.

Realizada Audiência de Instrução, fora procedida a oitiva da testemunha SIMONE, ora amiga de trabalho da vítima [...]

Na sequência, fora inquirida a informante FLAVIANE [...]

Após, oitivado o informante KAUAN, ora filho da vítima [...]

Ato contínuo, fora inquirida a testemunha GILSON [...]

Dando prosseguimento à instrução processual, fora ouvida o informante JHUAN [...]

Posteriormente, houve a inquirição da testemunha CLESIO [...]

Por fim, o acusado se reserva no seu direito de permanecer calado judicialmente.

Nesse contexto, tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade e viabilidade da pretensão deduzida na denúncia para sua apreciação pelo Tribunal do Júri, prevalece, nessa primeira etapa procedimental, o princípio “in dubio pro societate”, de modo que, havendo viabilidade da tese acusatória, devem as possibilidades serem levadas à apreciação do Conselho de Sentença, constitucionalmente competente para o julgamento. [...]

É o que ocorre no caso dos autos, cujo os elementos probatórios indicam ser o réu o provável autor do crime de feminicídio perpetrado em desfavor da vítima, como se extrai das declarações acima transcritas, razão pela qual deve ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto presentes os pressupostos legais para tanto.

II. 2. Das QUALIFICADORAS do MOTIVO TORPE (inciso I), do MEIO CRUEL (inciso III) e do FEMINICÍDIO (inciso VI).

[...] exsurge dos autos, que o provável motivo para a prática do crime teria sido o sentimento de posse do réu sob a vítima, por não aceitar o término do relacionamento com ela e nem que ela se envolvesse com outro homem, demonstrando torpeza, o que teria levado o réu a responder de maneira reprovável, impondo, portanto, a incidência da referida qualificadora, prevista no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal – MOTIVO TORPE. [...]

Ademais, segundo consta dos autos, o réu teria ceifado a vida da vítima, mediante asfixia mecânica por esganadura, conforme assinalado no laudo pericial 1.1.01.2021.028710-01 - (id 86965019), matando-a com as próprias mãos, esganando-a até que ela não conseguisse mais respirar, indicando crueldade do meio empregado para praticar o crime, por causar enorme sofrimento e dor, impondo, por consequência, a incidência da qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso III, do Código Penal – MEIO CRUEL. [...]

Ainda, o fato ocorrido foi enquadrado como VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, nas diretrizes da Lei nº 11.340/06, tanto que o presente feito tramitou perante esta Especializada, ante o recorte da violência de gênero, de modo que NÃO HÁ COMO AFASTAR a qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, §2º, inciso VI e §2ºA, inciso I, do Código Penal. [...]

II. 3. Dos CRIMES CONEXOS - OCULTAÇÃO DE CADÁVER e FURTO.

Compulsando os autos, verifico que o réu foi denunciado também pela prática, em tese, dos delitos conexos capitulados no art. 211 e art. 155, ambos do Código Penal.

Segundo prescreve o art. 78, inciso I, do CPP, os delitos de competência do Júri atraem os demais quando praticados em conexão, razão pela qual deve o juiz pronunciar a ambos, remetendo-os ao seu juízo natural.

Com efeito, prevalece nesta fase procedimental o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, de que na dúvida deve se prevalecer o interesse da sociedade, e não do réu, sendo ressalvado, entretanto, a análise da mínima justa causa referente ao crime conexo. [...]

No caso em tela, entendo que os indícios da autoria e materialidade delitiva com relação ao crime de furto se encontram minimamente demonstrados.

Isto porque, a materialidade delitiva está suficientemente comprovada, diante do boletim de ocorrências nº 2021.269291 e dos laudos periciais aportados aos autos. [...]

Notadamente com relação ao depoimento da informante FLAVIANE, ora irmã da vítima, foi possível perceber a ausência dos cartões de crédito, documentos pessoais e um valor financeiro em espécie, que estava na residência da vítima, o qual era correspondente às vendas de cosméticos realizados pela ofendida, tudo indicando a ocorrência do crime de FURTO.

De igual forma, com relação ao depoimento do informante JHUAN, foi possível constatar que o corpo da vítima estava completamente ocultado embaixo da cama, tanto que em um primeiro momento, ao adentrar no quarto da vítima, ele não percebeu a presença do corpo da ofendida, o qual foi localizado tão somente em uma segunda procura mais acurada, indicando a ocorrência do crime de OCULTAÇÃO DE CADÁVER.

Assim, a autoria delitiva também resta satisfatoriamente indiciária, impondo, pois, a pronúncia do acusado também pelo crime conexo. [...]

Ante o exposto, [...] julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para PRONUNCIAR [...] LUIS CARLOS MOREIRA, qualificado nos autos, com fundamento no artigo 413 do CPP, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas dos delitos previstos no 121, § 2º, I (motivo torpe), III (meio cruel) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, I; art. 211 (ocultação de cadáver); e art. 155 (furto); c/c art. 61, II, “f”, e art. 69, em face da vítima FERNANDA REGINA SOUZA DE LANA. [...]”
(Jamilson Haddad Campos, juiz de Direito - fls. 389/398 - ID 182992552)

Pois bem.

A materialidade delitiva do homicídio está comprovada pelo Registro de Atendimento Médico e de Enfermagem do SAMU (fls. 13), Certidão de Óbito (fls. 29) e Laudo Pericial de Necropsia nº 1.1.01.2021.028710-01 (fls. 121/139), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Simone Batista Oliveira, testemunha (fls. 17/19), Gilson Basso, testemunha (fls. 21/22), Flaviane Cristina Souza de Lana Rios, irmã da vítima (fls. 25/28), Kauan Wadysson Souza dos Santos, filho da vítima (fls. 30/31), Rogers Jardim de Arruda, testemunha (fls. 35/36), Clesio José Spoer, testemunha (fls. 38/39). O recorrente LUIS CARLOS MOREIRA, foi qualificado indiretamente (fls. 68).

Durante as investigações, o policial civil José Ermano dos Santos, responsável pela investigação, subscreveu o Relatório Técnico nº 2021.5.95715/NI-DHPP/PJC-19/10/2021, no qual consta a extração de mensagens de áudios enviadas por LUIS CARLOS MOREIRA [recorrente] à Gilson Basso [ex-namorado da vítima], extraídas do celular desta testemunha, nas quais ele [recorrente] confessa o assassinato da vítima
Fernanda Regina Souza de Lana

(fls. 317/324).

Em Juízo, colheram-se as declarações de

Gilson Basso, Flaviane Cristina Souza de Lana Rios, Kauan Wadysson Souza dos Santos, Jhuan Pauloi Dal Poz Silva, Clésio José Spohr e Simone Batista de Oliveira. O recorrente permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias de fls. 354/355).

Dito isso, vejamos.

Extrai-se que o recorrente
LUIS CARLOS MOREIRA e a vítima
Fernanda Regina Souza de Lana conviveram em união estável por aproximadamente 5 (cinco) anos e haviam terminado o relacionamento, à época do fato. No dia 15.10.2021, no período matutino, no interior da residência situada à Rua 15, nº 17, Bairro João Bosco Pinheiro, Município de Cuiabá/MT, a vítima foi agredida na cabeça [
“fraturas na superfície do crânio”
] e no pescoço [
“múltiplas lesões escoriativas”
], cujas lesões foram a causa de sua morte, por
“esganadura”
(
Laudo Pericial nº 1.1.01.2021.028710-01 - Necropsia (fls. 121/139)
. Após ter matado a vítima, o recorrente teria subtraído dela o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O corpo da vítima foi encontrado pela irmã
Flaviane Cristina Souza de Lana Rios, na mesma manhã do crime, no chão do quarto da residência, embaixo de uma cama.

O homicídio teria sido praticado por ciúmes, em razão do recorrente não aceitar o fato
“dela se relacionado com outros homens após a separação”
; mediante meio cruel
“esganando-a até que ela não conseguisse mais respirar”
; bem como
“imbuído de propósito feminicida”
(fls. 113/119-ID 182992461).

Os indícios de autoria delitiva atribuída ao recorrente podem ser extraídos d
as mensagens de áudio enviadas por ele para a testemunha Gilson Basso [ex-namorado da vítima], no dia 16.10.2021, ou seja, um dia após o crime [15.10.2021], nas quais confessa que matou
Fernanda Regina Souza de Lana, ao verbalizar:
“Gilsão, você ainda vai comer mais alguma bucetinha gostosa [...] vai comer sim,
quando eu te mandar para o inferno, igual ela
, corre que dá tempo de ver ela, tá no velório lá, eu passei no velório agora, ainda bati uma foto, o povo nem me viu, [...] mas você vai morrer, você fez eu matar você e o comedor lá o UBER,
você fez eu tirar ela da minha filha e dos filhos dela
, [...]
nela nem precisei atirar, mas você eu vou colocar a arma na sua cara, na sua boca
,
e vou estourar você
, e o outro lá também [...]”
(
Relatório Técnico nº 2021.5.95715/NI-DHPP/PJC-19/10/2021 -
grifado).

Momentos antes de ser morta, a vítima estava na companhia do recorrente [o qual estaria sob efeitos de álcool], no local do crime [interior de sua residência], onde discutiram porque ela se negou a lhe entregar certa quantia em dinheiro, consoante depoimento de Kauan Wadysson Souza dos Santos, filho da vítima (fls. 30/31).

O recorrente foi visto saindo da residência da vítima, na manhã em que ela foi morta,

pela testemunha Rogers Jardim de Arruda, o qual reconheceu

LUIS CARLOS MOREIRA, sem qualquer hesitação (fls. 35/36 e Relatório de Mídias de fls. 354/355).

Frise-se que

o recorrente não foi interrogado, na fase policial, ao passo que, em Juízo, permaneceu em silêncio, de modo que inexiste qualquer versão/escusa a ser sopesada (
Relatório de Mídias de fls. 354/355)
.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642). Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, sobretudo porque a confissão extrajudicial do acusado foi corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(RSE NU 1017457-84.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 18.2.2020)

Portanto, impõe-se reservar ao Tribunal do Júri a análise do homicídio qualificado (CF/88, art. 5º, XXXVIII, “d”).

Em relação aos crimes conexos, vejamos.

A subtração de aproximadamente R$5.000,00 (cinco mil reais) em dinheiro, de
“cartões de crédito e documentos pessoais”
da vítima
Fernanda Regina Souza de Lana,

está retratado nos depoimentos de sua irmã [
Flaviane Cristina Souza de Lana Rios], a qual limitou-se a afirmar que esses pertences não foram localizados após o homicídio

(fls. 25/28).

Todavia, inexistem provas da existência material dos referidos objetos, em especial do dinheiro, tampouco que tenham sido retirados da residência da vítima, pelo recorrente.

Com efeito, não se pode presumir infração penal sem elementos mínimos de investigação que estabeleça uma dinâmica lógica entre o fato e o comportamento do agente.

O julgamento de crime conexo pelo Tribunal do Júri pressupõe prova de
materialidade
do delito patrimonial e indícios suficientes de autoria.

A propósito, destaca-se o seguinte acórdão deste e. Tribunal:

“Por força do disposto no art. 78, I, do CPP, uma vez admitida a acusação pelo crime doloso contra a vida, a competência para o julgamento dos delitos
conexos
é, também, do Tribunal do Júri.
Tal regra, contudo, não exime o juiz do dever de apontar, em relação aos ilícitos
conexos
e, de forma individualizada [...], a existência de provas da
materialidade
e dos indícios de autoria ou de participação, que, em síntese, traduzem a justa causa para a pronúncia.”
(RSE NU 1001756-49.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 14.7.2020)

Por sua vez, o crime de ocultação de cadáver foi inserido na
denúncia e mantido, na pronúncia, em razão do recorrente ter deixado o corpo da vítima embaixo de uma cama (
fls. 113/119-ID 182992461 e fls. 389/398 - ID 182992552).

Ocorre que o corpo da vítima Fernanda Regina Souza de Lana foi encontrado no próprio imóvel onde o homicídio foi praticado, qual seja a residência da vítima
(fls. 299/314),
a elidir atos que dificultaram a localização do corpo.

Nessa linha, se
“
o corpo do ofendido foi localizado na própria residência da vítima, inexiste alicerce suficiente para fundamentar a pronúncia pela acusação do delito de ocultação de cadáver”
(TJRS, AP NU 70063187587 RS - Relator: Des. Diógenes Vicente Hassan Ribeiro - 20.5.2016
).

Logo, o recorrente deve ser absolvido sumariamente do furto, por
“não haver prova da existência do fato”
(CPP, art. 386, II) e da ocultação de cadáver em razão de
“
não constituir o fato infração penal”
(CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para absolver sumariamente o recorrente do furto e da ocultação de cadáver - art. 155,
caput
, e art. 211, ambos do CP - , mantida a pronúncia por
homicídio qualificado [por motivo torpe, emprego de meio cruel e feminicídio] - art. 121, § 2º, I, III e VI, do CP -
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023